Tribunal: CARF
Processo: 13883.720408/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13883.720408/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.256 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
TELMA LOPES GUEDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições às entidades de previdência complementar,
cujo ônus tenha sido suportado pela contribuinte, relativas ao período de
01/01/1989 a 31/12/1995, ao teor da IN RFB 1.343, de 05/04/2013.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos, lastreado na
legislação de regência, diante da existência de recolhimentos à entidade de
previdência complementar no referido período.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13883.720408/2014-69
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Milton da
Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Trata-se de impugnação parcial apresentada contra a Notificação de Lançamento de
folhas 16 a 20, referente ao ano-calendário 2008, por meio da qual se cancelou o
imposto a restituir declarado de R$ 3.562,87 e se exigem R$ 4.097,39 de Imposto de
Renda suplementar, R$ 3.073,04 de multa de ofício, R$ 1.740,98 de juros de mora,
totalizando R$ 8.911,41 de crédito tributário apurado.
2. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de folhas 17 e 18, a autoridade
lançadora constatou as seguintes situações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho (fl. 17), no valor de R$ 27.653,84; e b)
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi (fl. 18), no valor de R$ 443,64.
3. Cientificada pessoalmente do lançamento em 16/10/2014, conforme assinatura de
ciência firmada no documento de folha 24, a interessada ingressou com a impugnação
parcial de folhas 2 e 3, em 17/10/2014, na qual concorda com a omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à Previdência Privada, PGBL
e Fapi, no valor de R$ 443,64, contudo, discorda da imputação de omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 27.653,84, apresentando, em síntese, os
seguintes argumentos:
[...]
2 - A declaração foi retificada em 18/12/2013 [...] conforme orientação da fonte
pagadora ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, com base na
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1343, de abril de 2013, que alterou o
tratamento tributário sobre os benefícios pagos pelas Entidades de Previdência
Complementar, estabelecendo que as contribuições previdenciárias realizadas
pelos participantes referente ao período de 01/01/1989 a 31/12/1995, estariam
proporcionalmente isentas da incidência do imposto de renda, motivo, da
bitributação ocorrida, uma vez que foram tributadas no momento que foram
descontadas no holerith e posteriormente quando do recebimento do
benefício de complementação de aposentadoria. O ECONOMUS [...] forneceu
o quadro anexo com o total das contribuições atualizadas até 25/07/2008
perfazendo o montante de R$ 27.332,11, valor que deveria ser deduzido da
renda tributada e informada em campo de rendimentos não tributáveis.
Mediante tal orientação foi retificada a declaração, resultando em IMPOSTO A
RESTITUIR DE R$ 3.562,87 que somado com o valor de R$ 2.733,62
apurado e pago na primeira declaração, resulta no valor de R$ 6.296,49, valor
que peço ressarcimento.
[...]
4 – À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
4. Consta nos autos (fl. 37) que a parte incontroversa do lançamento foi transferida
para cobrança no Processo no 13883-720.406/2014-70.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

5. Em 22/07/2019, a interessada apresenta requerimento no qual solicita prioridade no
julgamento da sua impugnação, pois o processo “se encontra pendente de decisão desde
15/11/2014, aguardando julgamento e até o presente momento (passados quase cinco
anos) não obtive nenhuma resposta sobre o caso”.
6. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 22/10/2019 (fls. 68 e 78), a contribuinte, em
01/11/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 71/72), alegando que pagou o imposto devido
quando da apresentação da DAA/2009 original, não podendo ser tributada novamente sobre o
mesmo fator gerador sob pena de bitributação, trazendo aos autos, por oportuno, declaração do
Economus Instituto de Seguridade Social, comprovando sua aposentadoria junto à aludida
entidade de previdência complementar, ocorrida em 19/06/2008, atestando assim o início do
pagamento do benefício de complementação apurado. Requer, ao final, o reconhecimento de sua
condição de aposentada, nos termos da IN RFB no 1.343/2013, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus ou, caso assim não se entenda, seja cancelado o débito fiscal apurado,
porquanto já regularmente quitado quando da apresentação da declaração de ajuste original, nada
havendo a recolher no momento.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/79.
Em 30/01/2020, peticiona requerendo a prioridade na tramitação processual, com
base no Estatuto do Idoso, considerando o longo prazo de espera, violando o princípio da
duração razoável do processo administrativo, contido do art. 5o, LXXVIII da CF/88 (fls. 86/88).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 89), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
Em 29/11/2023, o julgamento foi convertido em julgamento para que a unidade de
origem intimasse o INSS para informar, dentre outros, a real natureza dos rendimentos pagos a
contribuinte, se provenientes de aposentadoria por tempo de contribuição, pensão, benefício
acidentário ou previdenciário; apurando se tratar de proventos de aposentadoria, informar a data
inicial de sua concessão e o motivo da inatividade que gerou o benefício deferido; e seja a
contribuinte intimada do resultado da diligência, para, querendo, se manifestar no prazo legal
(fls. 90/93), cuja diligência restou efetivamente cumprida, em 27/03/2024 (fls. 95/155),
retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em 05/04/2024 (fls. 157).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos remanescente em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 27.653,84, constada em sede de revisão da DAA/2009 retificadora
apresentada, por ausência da comprovação da condição de aposentada junto ao INSS, o
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, porquanto trata-se de restituição de imposto de renda em face
de contribuições em benefício ao plano de previdência complementar, no período de 01/01/1989
a 31/12/1995, com base na IN RFB no 1.343/2013.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o demonstrativo de pagamento e declaração emitida pelo Economus, atestando o
início do pagamento da complementação de aposentadoria, ocorrido em 19/06/2008 (fls. 74).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e
indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos documentos carreadas, que a Recorrente se aposentou por tempo de
contribuição ao INSS, em 14/11/2006, tendo mantido vínculo empregatício com o Banco Nossa
Caixa S/A, até 18/06/2008 (fls. 97), passando a receber o benefício de complementação de
aposentadoria, a partir de 19/06/2008 (fls. 74), restando também comprovado que arcou, de
fato, com contribuições à previdência complementar no período de 01/01/1989 a 031/12/1995,
lhe gerando um crédito a compensar, atualizado até 25/07/2008, no total de R$ 27.332,11, que
foi consumido na DAA/2009 (fls. 28/34), conforme, aliás, descrito no extrato de contribuições
emitido pelo Economus Instituto de Seguridade Social (fls. 148).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a correção
dos rendimentos declarados – estando sobremaneira, diga-se de passagem, enquadrada na norma
regulamentar que trata do tratamento tributário para apuração do imposto sobre as contribuições
realizadas a título de complementação de aposentadoria à entidades de previdência
complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995 (arts. 1o e 3o da IN RFB no 1.343/2013),
sendo-lhe assim permitida a dedução por esta via, do valor de R$ 27.332,11 (tido por omitido),
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.256 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13883.720408/2014-69

que correspondente exatamente às contribuições efetuadas no período legal – afasto o
lançamento em litígio e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Original